Tribunal: TJSP
Processo: 2177375-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – VALORES DE TERCEIRO, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) - MODALIDADE DE PESSOA JURÍDICA REGULADA PELO ART. 980-A DO CÓDIGO CIVIL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA NATURAL DO EMPRESÁRIO QUE A CONSTITUIU, DEVEDOR NA EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177375-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VSTP
EDUCAÇÃO LTDA, é agravado ALEXANDER CAPARRÓS TABARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177375-56.2020.8.26.0000 -Voto no 49002
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177375-56.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: VSTP EDUCAÇÃO LTDA
AGRAVADO: ALEXANDER CAPARROS TABARELLI
VOTO No 49.002
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA
VALORES DE TERCEIRO, EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(EIRELI) - MODALIDADE DE PESSOA JURÍDICA
REGULADA PELO ART. 980-A DO CÓDIGO CIVIL,
QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA NATURAL
DO EMPRESÁRIO QUE A CONSTITUIU, DEVEDOR
NA EXECUÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em
execução de título extrajudicial, contra decisão que
indeferiu pedido de penhora de valores de titularidade da
empresa “Tabarelli Engenharia e Projetos Eireli”, por não
integrar o polo passivo da demanda.
Insiste a agravante no acolhimento do
pedido, pois a empresa “Tabarelli Engenharia e Projetos
Eireli” é firma individual, cujo patrimônio se confunde
com o da pessoa física do empresário, o executado
Alexander Caparros Tabarelli, não havendo necessidade de
instauração
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica para penhorá-lo. Pede reforma.
Do recurso não conheceu a 35a Câmara de
Direito Privado.
Negada liminar, os autos foram enviados à
Mesa.
É o Relatório.
Correta a decisão. A empresa “Tabarelli
Engenharia e Projetos Eireli”, que não é parte na
execução, constitui empresa individual de responsabilidade limitada, conforme comprovante de
inscrição e de situação cadastral da Receita Federal e
ficha cadastral da Junta Comercial de São Paulo (fls.
64/65 dos autos originários), e a que o Código Civil,
alterado pela Lei 12.441/11, no art. 44, inciso VI,
incluiu no rol das pessoas jurídicas de direito privado,
regulada pelo art. 980-A do mesmo diploma, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177375-56.2020.8.26.0000 -Voto no 49002
3
inconfundível com a pessoa do empresário que a constituiu
e, por isso mesmo, somente pode responder com patrimônio
próprio
por
dívida
do
titular
após
eventual
desconsideração de sua personalidade jurídica nos casos
previstos em lei, objeto de incidente próprio, pois os
patrimônios não se confundem (Nelson Nery Junior, Código
Civil Comentado, art. 980-A, § 3o, notas 7 e 9, pág.
1014, RT, 10a. Ed.), conforme, inclusive, precedentes
desta
Corte
(Agravo
de
Instrumento
no
2186713-30.2015.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Hélio
Nogueira,
j.
22.10.2015;
Agravo de
Instrumento no
2084734-88.2016.8.26.0000, de Rancharia, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. 21.07.2016; Agravo de Instrumento no
2269832-83.2015.8.26.0000,
de
São
Paulo,
Rel.
Des.
Claudia Sarmento Monteleone, j. em 16.08.2016; Apelação
no 1000115-39.2015.8.26.0564, de São Bernardo do Campo,
Rel. Des. Alfredo Attié, j. 27.11.2015; Agravo de
Instrumento no 2036740-98.2015.8.26.0000, de Birigui,
Rel. Des. Castro Figliolia, j. 25.05.2015; Agravo de
Instrumento no 2037332-16.2013.8.26.0000, de São Paulo,
Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 25.11.2013).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator